Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE TERRESTRE. NEGATIVA DE EMBARQUE NO LOCAL PREVIAMENTE AUTORIZADO. GASTOS COM DESLOCAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE BAGAGEM DANIFICADA. COMUNICAÇÃO TARDIA E MEIO INADEQUADO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O transportador é responsável pela integridade dos bens que lhe foram entregues para transporte, nos termos dos artigos 734 e 750 do Código Civil e da Resolução 6033/2023/DG/ANTT/MT.
2. O art. 754, parágrafo único do CC dita que “[n]o caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega”. (grifo nosso)
3. A Resolução no 6.033/2023 da ANTT, em seu art. 159 trata da reclamação de dano ou extravio de bagagem, que deve ser feita ao final da viagem, no local de desembarque do passageiro, em um formulário próprio fornecido pela autorizatária.
4. Se na hipótese, o passageiro não utilizou o formulário próprio, fez a reclamação por e-mail 22 dias depois do desembarque e não conseguiu provar que os danos apresentados na bagagem foram ocasionados na viagem, ausentes os requisitos que autorizam a indenização.
5. A recusa de embarque do passageiro em local previamente autorizado por e-mail e os gastos com o deslocamento até o local indicado pela empresa não transcendem o descumprimento contratual e são insuscetíveis para a configuração do dano moral, sendo suficiente para recompor o dano a indenização das despesas com o deslocamento.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.